Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-07.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000941-07.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JHENNYFFER MYKAUANE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 047.560.051-79 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ­­­­­CONTRATO DE ADESÃO PARA COMPRA DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO QUE VINCULA A PROMOVENTE A DÍVIDA – INSCRIÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe a parte promovente comprovar o pagamento do débito.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato de adesão, inclusive com os termos da venda de produtos, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado
, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação pela parte Requerente, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou preliminarmente o cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento evitando maiores prejuízos aos interesses da Autora em se beneficiar com as demais provas admissíveis no direito.

No mérito sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a dívida inscrita no valor de R$ 1.160,00 (Um mil cento e sessenta reais) está relacionada a uma compra de óculos, lançada no cartão de crédito de quem efetivamente adquiriu o produto, qual seja, de titularidade da pessoa de Carlos Eduardo Pinheiro de Souza; logo, pertence unicamente a este.

Afirmou que é notório que a parte recorrida agiu com exorbitância, ao requerer que a Recorrente cumpra com o pagamento de uma dívida lançada em cartão de crédito alheio, cuja titularidade consta identificada nome e CPF de terceira pessoa.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a nulidade da sentença, com a determinação de retorno à origem para a produção das provas pretendidas.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Entende a parte promovente, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência de instrução e julgamento, a qual não fora designada.

Esclareço que houve a devida justificativa para o julgamento antecipado.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Isto posto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia da presente demanda cinge-se sobre negativação indevida em que a parte promovente aduz que
a promovida registrou débito oriundo de cartão de crédito no 6059190223411113, com vencimento em 20/08/2018, no valor de R$378,84, todavia não reconhece o débito inscrito, porquanto quitou todas as suas faturas, não havendo qualquer pendência.

A promovida em sede de defesa informa que
a Requerente é titular do cartão de crédito Brasil Card, sob o no 6059.1902.8479.1213, que se encontra quitado, mas que a dívida inscrita se refere ao cartão de no 6059.1902.2341.1113, o qual fora adquirido na data de 08/11/2017, no estabelecimento comercial conveniado a Empresa Requerida, denominado OTICA FABRICA DOS OCULOS, CNPJ no 20.330.344/0001-76, com sede na comarca de Sinop, à Rua das Nogueiras, no 402, Bairro Setor Comercial.

Sustenta a promovida que a promovente foi proponente do seu esposo, referente a uma compra no importe de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), parcelada em 10 (dez) vezes de R$ 123,90 (cento e vinte e três reais e noventa centavos), oportunidade em que foi assinado Instrumento Particular de Adesão ao Cartão Brasil Card para Compra de Mercadorias e/ou Aquisição de Serviços, com Cessão de Crédito e Reserva de Domínio, tanto pela Requerente, quanto por terceiro de nome Carlos Eduardo Pinheiro de Souza, conforme contrato acostado aos autos.

A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança e inscrição ao argumento que comprovada a origem do débito e contratação, razão pela qual julgou improcedente a pretensão inicial.

A promovente se insurge nas razões recursais, alegando que o instrumento de adesão não trouxe em seu bojo qualquer cláusula contratual expressa no sentido de conferir à parte Autora responsabilidade solidária pelas dívidas e obrigações oriundas do mesmo, tampouco o representa como fiadora ou de modo algum detém qualquer anuência explícita para tal fim.

Afirma que foi ludibriada, posto que a Recorrida, ao invés de confeccionar adequadamente dois contratos, formalizou a adesão da Autora ao seu cartão de crédito de n. 6059.1902.8479.1213 no mesmo formulário que efetuou a adesão e registro da venda de produtos (óculos) ao terceiro, denominado de CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA, cujo qual, na época, se tratava do namorado da Recorrente.

Em que pese as alegações da promovente, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, por meio da juntada de Instrumento Particular de Adesão ao Cartão Brasil Card para Compra de Mercadorias e/ou Aquisição de Serviços, com Cessão de Crédito e Reserva de Domínio, assinado tanto pela promovente, quanto por terceiro de nome Carlos Eduardo Pinheiro de Souza.

No referido contrato consta a promovente e terceiro como comprador/adquirente/usuário, bem como as condições da venda e prestação dos serviços.

Assim, as obrigações assumidas no referido contrato referente à compra devidamente detalhada em contrato, no importe de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), parcelada em 10 (dez) vezes de R$ 123,90 (cento e vinte e três reais e noventa centavos), são de ambos os contratantes, que assinaram o contrato na presença de testemunhas, não havendo se falar em ato ilícito.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020